Tribunal: TJDFT
Processo: 0725259-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SUSPENSÃO DE CNH. INOVAÇÃO RECURSAL. PESQUISA DE ATIVOS E BENS NOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL (DIMOF, DECRED E E-FINANCEIRA). ANUÊNCIA DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não pode a parte inovar em sede recursal, apresentando tese diversa ou formulando pedido não submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório.
2. A adoção das medidas atípicas de indução ou coerção, previstas pelo art. 139, inc. IV, do CPC, tem que ser apta a obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição. Do contrário, sem a segura demonstração de correlação de eficiência da medida restritiva com o resultado útil ao cumprimento do obrigação devida, somente restará ao devedor o sentido de sanção para agravar ainda mais o seu infortúnio. 2.1. Além disso, a providência também deve ser proporcional, razoável e subsidiária, exigindo-se a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens em nome do devedor.
3. Se o devedor, em resposta ao recurso, declarou expressamente sua concordância com a realização de pesquisas de ativos e bens em seu nome nos sistemas operados pela Receita Federal (DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA), a medida deve ser deferida.
4. Por outro lado, existindo controvérsia quanto à pretensão de cancelamento/suspensão de cartões de crédito, seu deferimento apenas seria possível caso restassem comprovados os requisitos para concessão da tutela excepcional, o que não ocorre no caso concreto.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, parcialmente provido.